Tribunal: STF
Processo: ARE 1253429
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



      “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, §1º, INC. IV, E 1022, INCS. I E II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 286, INC. I, DO CPC/2015; 110 DO CTN; 77 DO DECRETO 1355/1994. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 77 DO DECRETO 1355/1994. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 337, §§1º E 2º, DO CPC/2015. LITISPENDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.“  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigo 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 1 (RE 559.937) da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se: 



      “Agravo interno. Ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. 4. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Alegação de inexistência de litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 6. Agravo não provido. 7. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC) e reversão do depósito prévio à União (parágrafo único do art. 974 do CPC). 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).“ (AR 2.406 ED-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019)



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução de ação coletiva. Litispendência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.176.479 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2019)



      “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LITISPENDÊNCIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 04.4.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.“ (ARE 955.742 AgR, rel. MIn. ROsa Weber, Primeira Turma, DJe de 14/6/2016)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A conexão entre ações, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da necessidade de análise de normas infraconstitucionais e da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: ARE 822.725-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 23/2/2015; e RE 639.773-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27/5/2014. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE 3ª CLASSE DO ESTADO DE GOIÁS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM ELEMENTOS IDÊNTICOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO. Uma vez que a controvérsia já foi resolvida por via de ação mandamental idêntica anteriormente ajuizada, e cuja decisão já transitou em julgado, não pode o Tribunal pronunciar-se novamente sobre o caso, pena de violação da coisa julgada, que, inclusive, tem status de direito fundamental, garantido pela própria Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXVI). Daí, verificada a coisa julgada, como pressuposto processual negativo que é, imperativa a cassação da sentença de mérito prolatada na instância a quo, para, de conseguinte, decretar a extinção anômala do processo (art. 267,V, c/c art. 471, do CPC), ainda que por ato de ofício (art. 267, § 3º, do CPC), dado o caráter de ordem pública que envolve a matéria.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.“ (RE 861.758 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/5/2015)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;